Tribunal: STF
Processo: SL 1310
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Cautelar concedida em ações diretas de inconstitucionalidade estaduais. Comprovação da potencial lesividade à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão envolvendo as modificações introduzidas no sistema de previdência social pela EC nº 103/2019 (reforma da previdência). Controvérsia constitucional em apreciação perante esta Suprema Corte em sede de controle concentrado (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271). Risco de prolação de decisões contraditórias. Suspensão concedida.



    1. A controvérsia posta nas ações diretas de inconstitucionalidade instauradas perante o Tribunal de Justiça riograndense envolve a discussão em torno da constitucionalidade das inovações normativas introduzidas no ordenamento positivo brasileiro pela EC nº 103/2019 (reforma previdenciária).



    2. Mostra-se prudente aguardar a conclusão do julgamento das ações diretas em curso nesta Corte (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271), em cujo âmbito examina-se a constitucionalidade das alterações normativas realizadas no sistema previdenciário nacional pela EC nº 103/2019, tendo em vista que o paradigma decisório a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal repercutirá nas decisões envolvendo essa matéria a serem proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais.



    3. Comprovação efetiva do grave risco a que estará exposto o Estado do Rio Grande do Sul, caso executada imediatamente a decisão cautelar impugnada, diante do enorme déficit registrado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Possível prejuízo à continuidade da prestação de serviços públicos essenciais pelo Estado riograndense em face da eventual necessidade de remanejar recursos para compensar os gastos necessários à satisfação da medida cautelar impugnada.



    4. Segurança concedida. Prejudicados os agravos.